Tribunal: STF
Processo: MS 38030
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de mandado de segurança impetrado pela Desembargadora do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, Tânia Garcia de Freitas Borges, contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0009559-19.2018.2.00.0000, aplicou-lhe a sanção disciplinar de aposentadoria compulsória.  



    Sustenta que o PAD acima citado teve por objeto quatro imputações: “(i) uso da condição de Desembargadora do Judiciário local para exercer interferência/pedido/influência para que o Juiz auxiliar Fernando Paes de Campos entrasse em contato com o Juiz Idail de Toni Filho, em duas ocasiões, e acompanhasse audiência de custódia de seu filho (Breno Fernando Solon Borges), com vistas a influenciar o livre convencimento motivado do magistrado; (ii) utilização de veículo do TJMS e de veículo descaracterizado acautelado pela Polícia Civil para o transporte de Breno Fernando Solon Borges (filho da magistrada), do presídio de Três Lagoas-MS até a clínica psiquiátrica para onde foi autorizada a remoção; (iii) comparecimento ao presídio de Três Lagoas-MS na companhia dos policiais civis encarregados de sua escolta e também do Delegado Regional da Polícia Civil de Três Lagoas-MS, para exercer pressão/influência sobre o diretor do presídio com vista a conseguir autorização de liberação e remoção do custodiado (filho da Desembargadora) antes mesmo do recebimento de mandado judicial e do cumprimento de todos os trâmites previstos pela AGEPEN; e (iv) promoção do cumprimento direto da ordem de liberação do preso, mediante viabilização administrativa da custódia sem escolta, e remoção privada do preso até o local de internação, sem determinação nesse sentido”.  



    Ressalta que a imputação de interferência junto ao Juiz Idail de Toni Filho na apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva decretada contra seu filho teria sido o principal motivo da instauração do PAD e, consequentemente, motivo pelo qual foi afastada cautelarmente do cargo, porém, durante a instrução processual, restou demonstrado que nunca pressionou referido juiz para beneficiar seu filho.  



    Destaca que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul julgou improcedente a ação de improbidade administrativa nº 1402092-29.2018.8.12.0000, cuja imputação foi o uso de veículos oficiais para retirar seu filho do presídio local e levá-lo para clínica de tratamento terapêutico.  



    Dispõe que a Relatora, Conselheira Maria Tereza Uille Gomes,  entendeu procedente apenas a última imputação (promoção do cumprimento direto da ordem de liberação do preso, mediante viabilização administrativa da custódia sem escolta, e remoção privada do preso até o local de internação, sem determinação nesse sentido), aplicando-lhe pena de censura, porém, após pedido de vista e voto divergente do Conselheiro Luiz Fernando Keppen, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça, por maioria de 8 x 6, atribuiu-lhe a sanção máxima de aposentadoria compulsória, reconhecendo a prática de todas as imputações objeto do PAD.  



    Alega que o então Presidente do Conselho Nacional de Justiça, o eminente Ministro Luiz Fux, sem especificar os parâmetros adotados, negou pedido de vista para alguns Conselheiros, aduzindo que a prescrição da pretensão sancionatória estava prestes a se efetivar, fato este que teria ferido o devido processo legal.  



    Argumenta que o Conselheiro vistor fez juízo de valor sobre decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul acerca da conversão da prisão preventiva do seu filho em internação psiquiátrica em clínica particular, divergindo da referida decisão judicial, quando a jurisprudência do CNJ caminha no sentido oposto, isto é, da impossibilidade deste Órgão colegiado adentrar ao mérito de decisões judiciais.  



    Aduz a desproporcionalidade da medida sancionatória de aposentadoria compulsória, em virtude, segundo sua avaliação, da improcedência da ação de improbidade administrativa pelo uso do veículo oficial (Aresp nº 140750/MS),  da ausência de comprovação de que teria influenciado a decisão judicial que beneficiou seu filho e da obtenção de maioria apertada para aplicação da pena de aposentadoria compulsória.  



    Pede, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de sobrestar imediatamente a produção de efeitos do acórdão proferido no curso do PAD nº 0009550-19.2018.2.00.000; e, no mérito, a concessão definitiva da segurança com a confirmação da medida liminar, determinando-se a realização de novo julgamento pelo Conselho Nacional de Justiça.  



    Processo originalmente distribuído para o Senhor Ministro Roberto Barros e redistribuído para a Senhora Ministra Rosa Weber. Com minha posse, os autos foram novamente redistribuídos.  



    Ainda sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, o pedido liminar foi apreciado e indeferido, após informações da autoridade coatora, decisão assim ementada:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CNJ. MEDIDA CAUTELAR. CONDENAÇÃO DE MAGISTRADA À PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. 



    1. Mandado de segurança impetrado contra acórdão do CNJ que condenou a impetrante à pena de aposentadoria compulsória.



    2. Requerimento de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão do CNJ. Caso em que ainda pende apreciação de embargos de declaração pelo Conselho. Ainda que se trate de recurso sem efeito suspensivo, não há notícia nos autos do PAD de que o julgamento que concluiu pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória já tenha sido informado pelo CNJ ao TJ/MS ou à Procuradoria-Geral do Estado do Mato Grosso do Sul, de modo que não se pode afirmar, ao menos a princípio, que a decisão impugnada esteja em vias de ser cumprida.



    3. Medida liminar indeferida, sem prejuízo da apreciação de novo requerimento caso se demonstre a alteração na situação fática ora descrita.”  



    Por meio do Ofício nº 452/GP/2021, Sua Excelência o Senhor Ministro Luiz Fux, então Presidente do Conselho Nacional de Justiça, prestou informações, informando sobre o andamento processual do PAD nº 0009550-19.2018.2.00.0000. À época das informações, o último ato proferido pelo Conselho, em 13.08.2021, foi a prorrogação do pedido de vista regimental do Conselheiro Luiz Fernando Bandeira de Mello, após proferidos os votos do Relator Conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen e dos Conselheiros Maria Thereza de Assis Moura, Tânia Regina Silva Reckziegel, Mário Guerreiro, André Godinho, Luiz Fux, Rubens Canuto, Flávia Pesoa e Ivana Farina, em embargos de declaração interpostos pela impetrante.  



    Em seguida, interpôs agravo da decisão de indeferimento do pedido liminar, aduzindo que, em 13.09.2021, os embargos de declaração foram conhecidos e parcialmente providos, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, bem como, na data de 23.09.2021, o CNJ expediu notificação para que o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul execute a decisão de impor aposentadoria compulsória à impetrante.   



    A douta Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:  



    “Mandado de segurança. Constitucional. Processo Administrativo Disciplinar. Violações ao contraditório e à ampla defesa. Não configuradas. Principio da independência das instâncias. Ausência de direito líquido e certo. 



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que aplicou a pena de aposentadoria compulsória no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) nº 0009550- 19.2018.2.00.0000.



    2. Fora concedida, à acusada, plena oportunidade de defesa, previamente à deliberação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, inclusive com a possibilidade de realização de sustentação oral por parte da impetrante. Não há, no Regimento Interno do órgão de controle, previsão para que haja nova sustentação oral da parte interessada quando da análise de voto-vista.



    3. Não configuradas inobservância ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho e injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, é descabida a pretensão de converter, por meio do manejo do writ, o Supremo Tribunal Federal em instância revisionai de decisão administrativa que motivadamente aplicou a sanção disciplinar cabível à impetrante. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.



    Parecer pelo indeferimento da liminar e pela denegação da segurança, em virtude da ausência de direito líquido e certo a ser protegido. ”  



    É o relatório.



    Decido.  



    Ao presente mandamus deve ser aplicada a parte final do art. 205, do RISTF: “recebidas as informações ou transcorrido o respectivo prazo, sem o seu oferecimento, o Relator, após vista ao Procurador-Geral, pedirá dia para julgamento, ou, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, julgará o pedido”.   



    Conforme dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. 



    SARLET, MARINONI E MITIDIERO destacam que o conceito-chave para assimilação desse tipo de ação constitucional é o de direito líquido e certo, cuja tipologia atrai a dogmática processual, e não o direito material. Neste prisma, revelam que direito líquido e certo é aquele provado em juízo mediante prova pré-constituída, especificamente por meio de prova documental (Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 872-873). Não foi por outra razão que Hely Lopes Meirelles qualificou esta expressão legislativa como “o que apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração […] se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios” (Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 36).  



    Quando a Lei exige que o direito lesado ou sob perigo de lesão seja líquido e certo, na verdade, reclama que estejam presentes, no momento da impetração, todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício. A comprovação dos fatos e situações que ensejam o exercício do direito devem ser pré-constituídos ao ajuizamento da ação mandamental. É o que outrora se denominou direito certo e incontestável.  



    Deve-se também observar que o mandado de segurança investe contra um ato público, isto é, amparado pela presunção de legitimidade. Sendo assim, a expressão legislativa direito líquido e certo tem por finalidade atribuir ao impetrante o ônus de comprovar inequivocamente a ilegalidade ou abuso de poder do ato praticado pela autoridade apontada como coatora (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 530). Caso contrário, o resultado da impetração será irremediavelmente a manutenção da presunção de legalidade do ato público com a consequente denegação da segurança.   



    No presente caso, os argumentos da impetrante repousam nos seguintes pontos: (i) impossibilidade de o Conselho Nacional de Justiça valorar razões de decidir contidas em decisão judicial transitada em julgado; (ii) violação do devido processo legal por negativa de pedido de vista para conselheiros; e (iii) desproporcionalidade entre os fatos apurados contra a impetrante e a pena aplicada de aposentadoria compulsória.  



    Em análise aprofundada deste processo, extraio que a razão não se encontra com a impetrante. Primeiro, a regra no direito brasileiro é o da independência entre as instâncias criminal, civil e administrativa. Exceção ocorre tão somente na sobreposição da instância criminal frente às demais quando reconhece a inexistência de fato ou negativa de autoria. Precedentes: MS 34.420-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/05/2017; RMS 26951-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 18/11/2015; e ARE 841.612-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/11/2014.  



    Desse modo, o trânsito em julgado de sentença de improcedência de ação de improbidade pelo uso de veículo institucional em atividade privada da impetrante, por si só, não impede que o Conselho Nacional de Justiça, no exercício das suas atribuições constitucionais, possa valorar diferentemente da instância judicial, até porque faz juízo de valor diverso do judicial, uma vez que analisa a conduta da impetrante sob o prisma dos deveres e responsabilidades funcionais, o que não foi feito no âmbito judicial.  



    Em decisão monocrática proferida em caso semelhante, o eminente Ministro Roberto Barroso assinalou que “ eventual decisão em ação de improbidade administrativa, ainda que tenha por objeto o mesmo fato, não tem o condão de suprimir a competência do CNJ para apurar infrações disciplinares, salvo circunstâncias excepcionais (como, por exemplo, ficar comprovado que o fato não existiu). Na hipótese, restou afastado apenas o dolo na ação de improbidade, e não o fato em si, de modo que não há impedimento para a apuração das infrações disciplinares imputadas ao impetrante, que possuem elementos outros, diversos dos da improbidade administrativa. As instâncias civil, penal e administrativa são relativamente independentes entre si” (MS 30786/DF).  



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é uníssona em afirmar a independência entre as instâncias civil, administrativa e criminal:  



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Processo administrativo disciplinar. Ausência de obrigatoriedade de decisão judicial em processo de improbidade administrativa para aplicação da sanção de demissão. Sanção aplicada de acordo com a apuração dos fatos no âmbito do processo administrativo disciplinar. Impossibilidade de rediscussão de fatos e provas em sede de mandado de segurança. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica no sentido da independência entre as instâncias cível, penal e administrativa, não havendo que se falar em violação dos princípios da presunção de inocência e do devido processo legal pela aplicação de sanção administrativa por descumprimento de dever funcional fixada em processo disciplinar legitimamente instaurado antes de finalizado o processo cível ou penal em que apurados os mesmos fatos. Precedentes. 2. A análise da proporcionalidade da sanção aplicada, mediante rediscussão de fatos e provas produzidas no PAD, é incompatível com a via do mandado de segurança. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RMS 28.919- AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli – grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, CÍVEL E PENAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência sedimentada nesta Corte, são independentes as instâncias administrativa, cível e penal, excepcionando-se apenas as hipóteses em que é reconhecida, no âmbito penal, a negativa da autoria ou da materialidade do fato. Precedentes. 2. Inexiste violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando é oportunizada ao servidor a faculdade de participar de todo o Processo Administrativo Disciplinar do qual é parte, inclusive com a oportunidade de remarcar perícia médica solicitada. 3. Não se admite, na estreia via do mandado de segurança, a realização de dilação probatória. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RMS 35.469-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin – grifei)  



    Portanto, o Conselho Nacional de Justiça não praticou nenhuma ilegalidade ou abuso de autoridade ao investigar fatos que também foram objeto de ação de improbidade, pois o fez sob outro prisma e em outra instância, a administrativa, que é independente da instância civil.  



    Em relação ao argumento de lesão ao devido processo legal por negativa de concessão de vista para conselheiros supostamente efetivada pelo então Presidente do Conselho Nacional de Justiça, vejo que também não merece prosperar. Aliás, no julgamento dos embargos de declaração, o eminente Conselheiro Luiz Fernando Tomasi Keppen muito bem pontuou o fato de que pedido de vista não configura prerrogativa das partes, mas somente dos conselheiros, e, no caso, após explicação sobre o caso em julgamento dada pelo eminente Presidente do Conselho, todos os conselheiros presentes concordaram e desistiram de pedir vista. Prova disso é a inexistência de prova pré-constituída de irresignação originada de algum conselheiro presente. Desse modo, a explicação dada pelo então Presidente do Conselho sobre o andamento processual não configura desprezo ao devido processo legal, e sim, antes disso, simples cumprimento do poder de direção da sessão de julgamento.  



    Por fim, a jurisprudência iterativa desta Suprema Corte é sólida em afirmar que apenas excepcionalmente se pode infirmar decisões do Conselho Nacional de Justiça, notadamente quando houver (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos, o que irremediavelmente não ocorreu neste caso. Precedentes: MS 38941 ED/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia; MS 32824 AgR, Relator Min. Roberto Barroso; MS 36139 AgR – 2º JULG, Relator Min. Alexandre de Moraes.  



    O fato de a imposição da pena de aposentadoria compulsória ter sido alcançada por maioria de votos não faz surgir a desproporcionalidade alegada. Aliás, decisões por maioria são típicas de órgãos colegiados, principalmente em países democráticos e republicanos como o nosso, onde se respeita a independência funcional dos integrantes dos colegiados.  



    A análise do PAD nº 0009550-19.2018.2.00.0000 não aponta para existência de desproporcionalidade entre a pena aplicada e as condutas imputadas à impetrante, razão pela qual adentrar ao mérito das valorações de cada um dos eminentes conselheiros seria realizar incursão fático-probatória, incabível em sede mandamental. Precedentes: RMS 26.199, Rel. Min. Ayres Brito; RMS 34.103 AgR, Rel. Min. Celso de Mello.  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO PARA INSTAURAR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CONTRA MAGISTRADO TRABALHISTA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1. Competência do Tribunal Superior do Trabalho para julgar processo disciplinar do Impetrante decorrente da falta de quorum do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região. Precedentes.



    2. A Lei Orgânica da Magistratura Nacional não estabelece regras de prescrição da pretensão punitiva por faltas disciplinares praticadas por magistrados: aplicação subsidiária da Lei n. 8.112/90. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O prazo prescricional previsto no art. 142 da Lei n. 8.112/90 iniciou-se a partir da expedição da Resolução n. 817/2001, do Tribunal Superior do Trabalho, e teve seu curso interrompido pela instauração do Processo Administrativo n. TRT-MA-0087/01, razão pela qual não ocorreu prescrição administrativa.



    3. A instauração de sindicância, como medida preparatória, não prejudica o agente público: admissão pela jurisprudência. Precedentes.



    4. O mandado de segurança não é a sede apropriada para se rediscutirem argumentos debatidos e analisados no curso do processo administrativo, diante da impossibilidade de dilação probatória nessa ação. Precedentes.



    5. Segurança denegada.



    (MS 25191, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 19-11-2007, DJe-162  DIVULG 13-12-2007  PUBLIC 14-12-2007 DJ 14-12-2007  PP-00049 EMENT VOL-02303-01  PP-00128 RTJ VOL-00204-01 PP-00260)  



    Ante o exposto, denego a segurança, tornando prejudicado o pedido de reconsideração do indeferimento da medida liminar.  



    Publique-se.  



    Brasília, data da assinatura digital.   



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente